Tribunal: CARF
Processo: 10880.979213/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979213/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.350 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão
administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material,
apenas nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração, é que seria
possível o reconhecimento do direito à retificação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. RE No 574.706/PR. EFEITOS APÓS 15/03/2017.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento do RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins. O julgado passa a produzir efeitos apenas após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979213/2019-70
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.979213/2019-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório eletrônico que indeferiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de Cofins
não-cumulativa vinculados à receita tributada no mercado interno.
O despacho decisório indeferiu o referido pedido, ao argumento de que inexistiria
direito ao crédito pleiteado, pois, conforme consta nos arquivos da EFD—Contribuições,
referentes ao trimestre objeto do pedido, o contribuinte apura o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime
cumulativo.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando ter preenchido incorretamente o PER em análise e as DCOMPs a ele vinculadas,
informando que utilizou crédito de Cofins – Mercado Interno, quando, na verdade, se tratava de
crédito de PIS/Cofins, pois não existe no PER e na DCOMP campo específico para
ressarcimento e compensação dos créditos pleiteados. Sustenta que o referido crédito decorre da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, o que estaria em dissonância com o
posicionamento do STF. Alega que o ICMS ingressa no caixa do contribuinte apenas para fins de
controle, constituindo receita do Estado.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
sustentando, de plano, que não seria possível a conversão do pedido de ressarcimento formulado
pelo contribuinte, uma vez que o pedido de restituição/compensação deveria ser apresentado por
meio do sistema PER/DCOMP, ou, eventualmente, por meio da formalização de processo
específico. Afirma que a tese fixada no âmbito do julgamento do RE no 574.706/PR, de que o
ICMS não compõe a base de calculo do PIS e da Cofins, não atinge fatos geradores anteriores a
16/03/2017 (ressalvadas as hipóteses de “ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até 15/03/2017)”, de modo que não poderia ser aplicada nos presentes autos.
Destaca, por fim, que o contribuinte não contestou ao fundamento do indeferimento (empresa
não sujeita ao regime não cumulativo das contribuições, em razão da não apuração do IRPJ com
base no lucro real).
Inconformada com o referido Acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
reiterando as razões apresentadas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.979213/2019-70

Como relatado, versam os presentes autos sobre indeferimento de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento de créditos de Cofins não-cumulativa, que foi integralmente
mantido pela decisão recorrida.
De forma mais clara, a decisão a quo julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sustentando, basicamente, (i) a impossibilidade de conversão do pedido de
ressarcimento formulado pelo contribuinte; (ii) a inaplicabilidade da tese fixada no âmbito do
julgamento do RE no 574.706/PR nos presentes autos; e (iii) ausência de impugnação ao
fundamento do despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento.
Sobre o primeiro ponto, verifica-se que a Recorrente literalmente apenas reitera o
fato de ter preenchido incorretamente o PER objeto de análise, no qual informou erroneamente
que utilizou crédito de Cofins – Mercado Interno, pois não existia campo específico para
ressarcimento e compensação dos créditos pleiteados.
Como muito bem abordado pela decisão recorrida, trata-se, na realidade, de
conversão de seu pedido de ressarcimento para pedido de restituição de pagamento indevido,
uma vez que o suposto crédito decorreria do ICMS incluído indevidamente na base de cálculo
das contribuições. Assim, conforme restou decidido, “tal pretensão não pode ser deferida, na
medida em que corresponderia a novo pedido, deixando-se de lado o equivocado pedido de
ressarcimento, e passando-se a considerar novo pedido relativo a pagamento indevido.”.
Sabe-se que o PER/DCOMP é o instrumento pelo qual o contribuinte declara os
créditos objeto de restituição ou de compensação com os débitos nele informados, sendo,
portanto, sua obrigação fornecer corretamente todas as informações necessárias para a análise do
seu requerimento. Em outras palavras, cabe ao contribuinte a delimitação do objeto da análise
realizada pela autoridade fiscal, o qual deve informar precisamente a sua pretensão.
Assim, ao contrário do que faz crer a Recorrente, não poderia a autoridade
julgadora simplesmente retificar o erro por ela cometido.
Destaca-se que, nos termos do art. 74, §14, da Lei no 9.430/96, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, editou uma série de Instruções Normativas por meio das quais
regulamentou as hipóteses em que seria possível a retificação ou o cancelamento de
PER/DCOMPs. Inicialmente, a impossibilidade de se retificar os dados informados em
PER/DCOMP, após decisão administrativa, foi estabelecida pelo art. 56 da IN SRF no 460/2004,
sendo a questão atualmente regulamentada pelo art. 110 da IN SRF no 2.055/2021.
Portanto, via de regra não cabe a retificação de PER/DCOMP em sede de
Manifestação de Inconformidade, sendo esta possível apenas enquanto a análise dos créditos e
débitos estiver pendente de decisão administrativa. Ainda assim, a referida retificação apenas
poderá ser realizada quando fundada em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material, apenas nos casos
em que comprovado erro de fato no preenchimento da declaração é que seria possível o
reconhecimento do direito à retificação de PER/DCOMP, mesmo após a pronuncia de decisão
administrativa. Essa não é, contudo, a hipótese dos presentes autos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.979213/2019-70

No caso em análise, trata-se claramente de modificação substancial tanto da
natureza do procedimento adotado pelo contribuinte, quanto do próprio crédito originariamente
por ele informado, não havendo que se falar em simples inexatidão material.
Ademais, como muito bem abordado pela DRJ, ainda que fosse possível a
retificação do PER/DCOMP apresentado, não haveria que se falar em restituição do valor pago
indevidamente em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
É que apesar da tese firmada no âmbito do julgamento do RE n.o 574.706/PR, em
sede de repercussão geral, no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”, o STF modulou os efeitos do referido julgado, cuja produção
de passou a se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até a data da sessão em que proferido o julgamento.
Verifica-se que, embora a Recorrente sequer mencione o referido julgado,
alegando genericamente em seu recurso a impossibilidade de se incluir o ICMS na base de
cálculo do PIS e da Cofins, nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF) a sua observância é obrigatória, devendo ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ocorre que, como no caso dos presentes autos, o Pedido de Ressarcimento
referente ao 3° Trimestre de 2014, foi formulado apenas em 05/08/2019, isto é, fora do marco
temporal estabelecido pelo STF para modulação dos efeitos do julgado, não haveria que se falar
em aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE no 574.076/PR no presente
processo administrativo.
Não assiste, portanto, razão à Recorrente também quanto ao segundo ponto.
Por fim, a decisão recorrida também deve ser mantida quanto ao terceiro ponto
relativo à ausência de impugnação ao fundamento do despacho decisório que indeferiu o pedido
de ressarcimento, nos seguintes termos:
“Constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado, pois o contribuinte informa, nos
arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses do trimestre de apuração acima
indicado, que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime
cumulativo.”
Verifica-se que a questão não foi sequer mencionada no Recurso apresentado pela
contribuinte, devendo, assim, o despacho decisório ser integralmente mantido.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.979213/2019-70

Fl. 108
DF CARF MF
Original